Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

2. Recurso conhecido em parte e não provido.